Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. INDEPENDÊNCIA ENTRE DIVÓRCIO E PARTILHA. INCLUSÃO DE VEÍCULO NA PARTILHA. CONCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio litigioso, indeferiu o pedido de tutela de evidência para decretação liminar do divórcio e excluiu da partilha o veículo Jeep Renegade Longitude, ano 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São dois os propósitos do recurso: (i) definir se é cabível a decretação liminar do divórcio, por meio de tutela de evidência, ainda que não realizada a partilha de bens; (ii) estabelecer se é possível a inclusão de veículo na partilha diante da concordância expressa da parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O divórcio pode ser decretado liminarmente, por tutela de evidência, quando presentes prova documental do casamento e manifestação de vontade inequívoca de um dos cônjuges, por se tratar de direito potestativo e incondicionado.
4. A exigência de contraditório prévio para decretação do divórcio não subsiste quando ausente resistência juridicamente relevante, sendo suficiente a vontade unilateral devidamente comprovada.
5. A prévia partilha de bens não constitui requisito para o divórcio, conforme dispõe o art. 1.581 do Código Civil e a Súmula no 197 do STJ, podendo a definição patrimonial ocorrer em momento posterior.
6. Eventuais erros materiais quanto às datas de início e término da convivência não impedem o deferimento do pedido liminar de divórcio, pois não afetam o exercício do direito subjetivo de dissolução do vínculo conjugal.
7. A inclusão do veículo Jeep Renegade Longitude, ano 2025, na partilha é cabível diante da concordância expressa da agravada na resposta ao recurso, bem como na contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O divórcio pode ser decretado liminarmente, por meio de tutela de evidência, quando comprovada documentalmente a existência do vínculo matrimonial e a manifestação de vontade de um dos cônjuges. 2. A partilha de bens não constitui condição para a decretação do divórcio, podendo ser realizada posteriormente. 3. A inclusão de bem na partilha é admissível quando há concordância expressa da parte contrária.”